Tribunal: TJDFT
Processo: 0701482-18.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701482-18.2020.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: HOSPITAL DAS CLINICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILANDIA LTDA DESPACHO Intimado a indicar os valores que entende devidos (id. 34442571), o Distrito Federal alega que incumbe ao autor-embargado apresentar nova planilha de cálculos, conforme o parâmetro fixado no Tema 1.033 do eg. STF (id. 34845631). Todavia, por se tratar de embargos à monitória (id. 23404804), o § 2o do art. 702 do CPC dispõe que “quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida”. Nesse sentido, este TJDFT já decidiu que “se o réu, embora tenha alegado excesso de cobrança, ao opor embargos à monitória, deixou de observar o ônus que lhe é imposto pelo art. 702, § 2o, do CPC, constitui error in procedendo a apreciação do tema no julgamento dos embargos, eis que, nos termos do § 3o do mesmo dispositivo legal, descumprido o ônus imposto pelo § 2o, havendo outro fundamento, os embargos à monitória serão processados, mas ‘o juiz deixará de examinar a alegação de excesso’.” (Acórdão 1422563, 07334173020208070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 27/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Intime-se novamente o Distrito Federal para, no prazo derradeiro de 15 dias, apresentar os cálculos discriminados dos valores que entende devidos e indicar o montante atualizado da dívida, observado o parâmetro fixado no Tema 1.033 do eg. STF. Após, ao autor-embargado, para que se manifeste sobre os cálculos do Distrito Federal. Brasília - DF, 19 de julho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora